Tribunal: STF
Processo: ARE 1461319
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG: 



    “AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB EM FORMA DE ABONO ANUAL. 1) NEGATIVA DE PAGAMENTO A SERVIDOR POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO (LICENÇA SAÚDE) SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ART. 2º. INCISO III, DO DECRETO Nº 7.802/2001, EDITADO PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 (ART. 26, § 1º, INCISOS II E III), O QUAL DISPÕE QUE OS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS PREVISTOS EM LEI COM ÔNUS DO EMPREGADOR, QUE NÃO IMPLIQUEM ROMPIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE, NÃO DESCARACTERIZAM O EFETIVO EXERCÍCIO. AFASTAMENTO, PELO PODER JUDICIÁRIO, NO CASO CONCRETO, DO DISPOSITIVO REGULAMENTAR QUE CONTRARIA A LEI FEDERAL, COM VISTAS AO CORRETO E JUSTO JULGAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 2) EXCLUSÃO, PARA FINS DE CÁLCULO DO VALOR PROPORCIONAL DA COTA DEVIDA AO AUTOR, DOS PERÍODOS DE LICENÇA SAÚDE CUSTEADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – PREVCEL E NÃO PELO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020. 3) NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DO FUNDEB. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE: RE Nº 593068/SC. 4) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. 5) RECURSOS INOMINADOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fls. 1-2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 18, 30, 37 e 39 e o inc. XI do art. 212-A da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC” (fl. 28, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “argumentação trazida pelo Agravante em sede de Recurso Extraordinário tem como principal argumento a legalidade de fixação dos critérios de pagamento do abono relativo ao FUNDEB por norma municipal, a luz do que dispõe o arts. 1º, 2º, 30, 37, 39, e 212-A, XI, da Constituição Federal. Frisou-se, ademais, a incidência de contribuição previdenciária sobre o referido abono” (fl. 7, e-doc. 24).



    Salienta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 24).



    Assinala que, “quanto à incidência da Súmula 454, que, como visto, determina que a ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, evidente sua inaplicabilidade ao caso, nem mesmo por analogia, já que não se discute a interpretação de cláusulas contratuais” (fl. 8, e-doc. 24).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para, reformando-se o acórdão recorrido, se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária” (fl. 8, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem observou a tese fixada no Tema 163 da repercussão geral.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator dirimiu a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono anual “referente ao rateio das sobras do Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] do ano de 2021” , nestes termos:



    “(...) pelo que se extrai do preceito, a ‘remuneração de contribuição’ é a parcela da remuneração, do subsídio ou do provento recebido pelo segurado ou beneficiário, sobre a qual incide o percentual de contribuição ordinária para o plano de custeio, composta de: 1) vencimento do cargo efetivo; 2) vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e 3) adicionais de caráter individual. 



    Ora, em nossa compreensão, o abono relativo ao rateio do Fundeb não se enquadra em nenhuma das situações configuradoras de ‘remuneração de contribuição’ de que trata o art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008. Não se caracteriza como vencimento do cargo, mas sim como abono de caráter eventual. Não é vantagem pecuniária permanente, pois o seu pagamento somente ocorre quando estados ou municípios não atingem os 70% (setenta por cento) mínimos de destinação do Fundeb a remuneração de seus profissionais da educação básica. Por fim, não corresponde a nenhum adicional de caráter individual, que é aquele decorrente de aspectos peculiares e intrínsecos ao servidor. 



    Registre-se que o ‘abono anual’ mencionado no caput do art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008 se trata de um benefício previdenciário previsto no art. 42 da referida lei, nada tendo a ver com o abono relativo ao rateio do Fundeb. 



    Portanto, tendo em vista que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba” (fls. 12-13, e-doc. 14).



    Rever a conclusão das instâncias do Juizado Especial, em relação à natureza jurídica do abono anual e à incidência de contribuição previdenciária sobre essa vantagem pecuniária, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis municipais ns. 1.548/1978 e 4.411/2021, Decreto municipal n. 7.802/2021, Leis federais ns. 8.212/1991 e 14.113/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.571-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.571-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a Lei municipal nº 13.400/02 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.433.481-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Contribuição previdenciária. Lei municipal nº 9.154/06. Ausência de prequestionamento e ofensa reflexa. Súmulas nºs 280, 282 e 356 desta Corte. 1. No que se refere aos arts. 3º, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal, apontados como violados, esses carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. O reexame do acórdão impugnado demandaria análise restrita à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 9.154/06). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 741.639-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.11.2012).



    8. Em relação à atualização monetária e aos juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública municipal, a Turma Recursal de origem deu “PROVIMENTO PARCIAL ao recurso inominado interposto pelo Município de Coronel Fabriciano/réu, 2º recorrente, estabelecendo a incidência apenas da Taxa Selic, como índice de atualização monetária e juros de mora, desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021) até a data do efetivo pagamento” (fl. 13, e-doc. 14).



    Ao atender a postulação do Município agravante no julgamento do recurso inominado, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    9. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que “deve incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação” (fl. 27, e-doc. 20).



    O exame dessa pretensão do agravante, sobre o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, exigiria a análise do conjunto probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora